Tribunal: TJBA
Processo: 8002104-03.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002104-03.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA

APELADO: WILIANE ROSA NEVES e outros

Advogado(s)
:
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO NA REGIÃO. CUSTEIO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS DO PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. APLICAÇÃO DO ART. 4º, I e §1º DA RN Nº 259/2011 DA ANS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de profissionais credenciados com a especialidade bucomaxilofacial no município da beneficiária, impõe-se à seguradora a obrigação de garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial, custeando integralmente os honorários médicos, nos termos do art. 4º, I e §1º da RN nº 259/2011 da ANS.

1.

A seguradora não logrou êxito em comprovar a existência de profissionais credenciados com a especialidade necessária na região, limitando-se a indicar prestadores na capital do Estado, distante 583km do município da consumidora, o que inviabiliza o adequado acesso ao tratamento.

2.

A recusa indevida à cobertura médica configura dano moral
in re ipsa
, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário, sendo adequado o quantum indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença.

3.

Nas ações que envolvem pedido de cobertura de tratamento médico e indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre ambas as condenações. No entanto, não tendo havido recurso específico da autora quanto ao critério de fixação dos honorários, mantém-se a base de cálculo determinada na sentença.

4.

Recurso da seguradora não provido. Recurso adesivo da autora provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8002104-03.2022.8.05.0110, em que são partes BRADESCO SAÚDE S/A e WILIANE ROSA NEVES.

ACORDAM os Magistrados componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da BRADESCO SAÚDE S/A e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo de WILIANE ROSA NEVES
, nos termos do voto da Relatora.